Tribunal: TJDFT
Processo: 0727137-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727137-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO AGRAVADO: ALEONDES CAETANO SOBRINHO D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator